Tribunal: CARF
Processo: 13707.003416/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003416/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.111 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
REINALDO LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Sumula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/16), lavrada em
29/05/2007, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003416/2007-59
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003416/2007-59

2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 25.387,23.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos:
O contribuinte ingressou com solicitação de retificação de lançamento, mas esta
foi indeferida, conforme se verifica à fl. 04. Cientificado do indeferimento em
10/08/2007 (fl. 21), o contribuinte apresentou, em 04/09/2007, a impugnação de fls.
01/03, alegando, em síntese, que os rendimentos foram recebidos em razão de
sentença favorável do Judiciário Federal que considerou procedente o reajuste de seus
vencimentos no percentual de 28,86%, não reconhecido à época própria pelo INSS.
Complementou no sentido de que se os valores tivessem sido recebidos mês a
mês, não haveria incidência de imposto de renda e que somente o fato da
inobservância do reajuste, reconhecido longo tempo depois, fez com que o somatório
do valor, resultante da correção monetária e juros moratórios, totalizasse o montante
ora lançado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-32.611 (e-fls. 30/33), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser apreciada.
O presente lançamento originou-se da apuração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no exercício de 2005, ano-calendário 2004.
Na impugnação, o interessado esclareceu o valor lançado refere-se rendimento
acumulado do reajuste salarial de 28,86%, determinado em decorrência de sentença
judicial. Alegou que se houvesse recebido o reajuste às épocas próprias não haveria
incidência de imposto de renda e que o montante engloba juros moratórios e correção
monetária sobre os quais não incidiria o tributo.
0 art. 43 do Regulamento de Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 1999,
dispõe sobre o assunto da seguinte forma:
...
Em complemento, o art. 12, da Lei n° 7.713, de 1998, com alterações
introduzidas pela Lei n° 9.250, de 1995, dispõe:
...
Portanto, a natureza do valor recebido pelo Contribuinte é de rendimento ^
tributável e deve ser submetido à tributação no mês do recebimento como rendimentos
recebidos acumuladamente pelo seu valor total, nos exatos termos definidos no art. 12,
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003416/2007-59

da Lei n° 7.713, de 1988, j á que a tributação do imposto de renda da pessoa física
obedece ao regime de caixa.
Nesse sentido, ementas de Acórdãos proferidos segunda instância
administrativa de julgamento, que tratam de matéria análoga:
...
No que tange à alegação de que os juros e a correção monetária não seriam
alcançados pela tributação do imposto de renda, também não assiste razão ao
contribuinte, * tendo em vista o disposto no §3°, do art. 43 do Regulamento de
Imposto de Renda, já transcrito neste Voto. Com relação a esse tema, a segunda
instância administrativa de julgamento assim se manifestou:
...
Conclui-se, dessa forma, que o montante recebido pelo Contribuinte no ano-
calendário de 2004, ora objeto do presente lançamento, corresponde a rendimento
tributável na sua totalidade, estando sujeito à retenção de imposto de renda na fonte,
na forma do disposto no art. 7o , inciso I, da Lei n° 7.713, de 1988.
No que tange à ementa de decisão proferida pelo Poder Judiciário apresentada
pelo impugnante, há de se esclarecer que seus efeitos operam somente entre as partes
envolvidas na contenda judicial, não se estendendo a terceiros estranhos àquela lide.
Da mesma forma, as ementas de acórdãos transcritas no presente voto têm efeitos
meramente ilustrativos, pois esta instância de julgamento não está vinculada aos seus
conteúdos.
Diante do exposto voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
devendo ser mantido o crédito tributário apurado no lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
36/40), esclarecendo que ajuizou a ação no 0026841-19.2007.4.02.5101, contendo o mesmo
objeto desta demanda administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura , Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Propositura pelo Sujeito Passivo de Ação Judicial
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003416/2007-59

O interessado informa que ajuizou a ação no 0026841-19.2007.4.02.5101, com o
propósito de obter o reconhecimento de que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser calculados levando em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais parcelas.
Solicita que seja sustado o andamento do processo de cobrança.
Consultando o sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro é possível identificar que
já houve trânsito em julgado da respectiva demanda.
Desta forma, entendo que o presente recurso voluntário não merece ser
conhecido, pois a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa, posto que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial e, neste
caso concreto, já houve o seu trânsito em julgado.
Além disto, tal assunto é tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões
deste Conselho ao que nele está disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital